Tribunal: TJBA
Processo: 8002693-13.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002693-13.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAURICIO SOARES RODRIGUES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA: REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL AVALIADA COMO VEROSSÍMEL E INCONTESTE, CORROBORADA, A SEU TURNO, PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NO CADERNO PROBATÓRIO. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. APELANTE QUE OBTEVE, PARA SI, INEQUÍVOCA VANTAGEM ILÍCITA, EM DETRIMENTO DE LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MEDIANTE ARDIL. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 59 DO CP. VETORIAIS JUDICIAIS REFERENTES ÀS “CONSEQUÊNCIAS DO DELITO” E AOS “ANTECEDENTES DO AGENTE” NEGATIVOS. DELITO DE ESTELIONATO QUE SE ENQUADRA NO TÍTULO DE “CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO”, SENDO A PERDA PATRIMONIAL UMA POSSÍVEL CONSEQUÊNCIA DA PRÁTICA DO ILÍCITO, TODAVIA, A CONDUTA DO ACUSADO GEROU INTENSA REPERCUSSÃO NO PATRIMÔNIO DA LOJA DE PEQUENO PORTE “BINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.”, NA ORDEM DE R$ 4.378,50 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), JUSTIFICANDO A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO. APELANTE, LADO OUTRO, QUE FOI CONDENADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO CRIME EM TELA, POR FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE. FAVORABILIDADE DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO DA “CULPABILIDADE DO AGENTE”, COMO FEITO PELO MAGISTRADO A QUO, QUE NÃO SE CONFIRMA, JÁ QUE A JUSTIFICATIVA SE ALINHA AOS ELEMENTOS PRESENTES NA CULPABILIDADE QUE COMPÕE O CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. SEGUNDA FASE: AUSÊNCIA DE ATENUANTES. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA: POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 63 DO CP. ACUSADO QUE FOI CONDENADO DEFINITIVAMENTE SOMENTE APÓS A PRÁTICA DESTE CRIME, E POR FATO ANTERIOR. CONDENAÇÃO QUE DEMONSTRA, EM REALIDADE, OS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO, TENDO SIDO, POR ISSO MESMO, CONSIDERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE: NÃO INCIDÊNCIA DE MAJORANTES OU MINORANTES DE PENA. SANÇÃO REAJUSTADA, MAS QUE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS, LIMITA-SE AO QUANTUM ESTIPULADO NA SENTENÇA OBJURGADA, NA ORDEM DE 01 (UM) ANO, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, E DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8002693-13.2022.8.05.0201, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figura como Apelante o Réu MAURICIO SOARES RODRIGUES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo para afastar a agravante da reincidência, mantendo-se, contudo, a reprimenda final do Acusado, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora